Tribunal: STF
Processo: HC 103385
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus – Processual Penal – Excesso de prazo – Réu que se encontra preso cautelarmente há mais de dois anos – Caráter extraordinário da privação cautelar da liberdade individual – Excepcionalidade reconhecida – Situação de injusto constrangimento não configurada – Ordem denegada. 




1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). 




2. Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes). 




3. Trata-se de caso complexo, com pluralidade de réus e numerosas imputações penais, tendo-se evidenciado conflito negativo de competência na origem. Não resta configurada, portanto, a demora injustificada. 




4. Writ denegado.